Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003566-25.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: SPR - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EPP
Agravado: CELSO BAUMANN
Número do Protocolo : 1003566-25.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SPR – ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos” (Proc. no 0001137-36.2008.8.11.0040 - Código 43968), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra a agravante por CELSO BAUMANN, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, por entender que “foram observados os requisitos exigidos para a citação do réu por edital” (cf. Id. no 78379974 - pág. 2).
A agravante insiste na invalidade de sua citação por edital, destacando, inclusive, que a decisão agravada deixou de apontar as provas de que o agravado lançou mão de todos os recursos e meios disponíveis para localizar a devedora, “como, por exemplo, ofícios a concessionárias de serviços públicos (de fornecimento de energia elétrica; de fornecimento de água)”, de modo que devem ser anulados “todos os atos processuais praticados desde a contestação”.
Pede, pois, a reforma da r. decisão agravada, para que seja anulada a citação editalícia e, consequentemente, reaberto o prazo para que possa apresentar a contestação; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 76931484 - pág. 22).
É o relatório.
A r. decisão agravada rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital sob os seguintes fundamentos:
A exceção de pré-executividade tem como requisitos a possibilidade do magistrado reconhecer de ofício a matéria arguida e a ausência de necessidade de dilação probatória.
Pois bem. Consoante relatado acima, pretende a executada SPR – Administradora a nulidade da citação por edital sustentando não ter o exequente esgotado os meios para localização.
Como cediço, a citação é ato pelo qual o Juízo convoca o réu ou interessado ao processo a fim de integrá-los à relação jurídica, ou seja, é o ato processual pelo qual se dá efetividade ao princípio do contraditório. Para que ocorra a citação por edital, que constitui medida excepcional, alguns caminhos precisam ser percorridos.
No caso em tela, como a citação do ora executado ocorreu na vigência do revogado CPC, as hipóteses de citação por edital estavam elencadas no art. 231:
Art. 231: Far-se-á a citação por edital:
I - quando desconhecido ou incerto o réu;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;
III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
Em seguida, o art. 232 do CPC prescrevia os requisitos da citação por edital:
Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. (Incluído pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
§ 1o: Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o n o II deste artigo. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973 e parágrafo único renumerado pela Lei no 7.359, de 10.9.1985)
§ 2o: A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária. (Incluído pela Lei no 7.359, de 10.9.1985).
In casu, não há qualquer margem de dúvidas de foram observados os requisitos exigidos para a citação editalícia, já que frustrada a tentativa de citação via AR, que retornou com a observação ‘mudou-se’, bem como por oficial de justiça, cuja certidão de fl. 59 traz o seguinte:
“(...). Verifiquei constar que: A requerida Transportadoria SPR Ltda está com suas atividades comerciais cessadas neste endereço a longa data, seus representantes atualmente em lugar ignorado. Ante as informações supra, inviável a feitura de citação pessoal da requerida em questão. (...).” (fl. 59).
No caso em tela, a citação obedeceu aos requisitos da Lei Processual Civil, não havendo que falar em nulidade do ato.
(...)
Portanto, infere-se que diante da certidão do meirinho de fl. 59, não restou outra alternativa a não ser citação por edital, a qual se deu de forma escorreita, tendo sido nomeado curador especial, razão pela qual devem ser mantidos todos os atos subsequentes que se deram após o chamamento do devedor para compor a lide.
Pelo exposto, CONHEÇO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada, todavia, REJEITO-A pelas razões acima exposto.
O agravado ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos contra a agravante em razão do acidente automobilístico ocorrido em 24/06/2006 (cf. Id. no 78379958); porém, apesar de o mandado de citação ter sido encaminhado para o endereço da ré, a saber “Av. Guaiapó, no 3.385, Jd. Liberdade, Parte I, na cidade de Maringá/PR”, a entrega/recepção do documento não foi ali efetivada pelo motivo: “Mudou-se”, conforme se vê do AR e do histórico de postagem fornecido pelos Correios (cf. Id. no 78379976 - pág. 4); após reiteradas tentativas infrutíferas de localização da ré/agravante (cf. Id. 78379977 - pág. 1/5) sobreveio certidão do Oficial de Justiça informando que “a requerida Transportadora SPR LTDA, está com suas atividades comerciais cessadas neste endereço a longa data, seus representantes atualmente em lugar ignorado. Ante as informações supra, inviável a feitura de citação pessoal da requerida em questão” (cf. Id. no 78379977 - pág. 1).
Diante dos esforços infrutíferos, o MM. Juiz autorizou a citação da ré por edital, “com prazo de 30 (trinta) dias”, ato efetivado em 21.01.2011 (Id. no 78379976 - pág. 12), e como não houve resposta, seguiu-se a nomeação de curador especial à revel no dia 04.03.2011 (cf. 78379978 - pág. 8), sendo, então, apresentados a peça de contestação vinculada ao Id. no 78379959 - pág. 1, e recurso de apelação vinculado ao Id. no 78379963 - pág. 1.
Porém, somente depois de deflagrada a fase de cumprimento de sentença, quando já ocorrido até mesmo o bloqueio de numerários para o pagamento da condenação imposta (cf. Id. no 78379966 – pág. 4), é que a ré/agravante decidiu “comparecer espontaneamente” aos autos, apresentando pedido de nulidade de todos os atos praticados desde a citação editalícia, esta inclusive, e, sendo-lhe negados os pleitos de sua irresignação tardia, recorre agora ao Tribunal, mas sem qualquer respaldo probatório, insistindo na tese da nulidade da citação por edital efetivada há mais de dez anos (21.01.2011 - cf. Id. no 78379978 - pág. 3); todavia, em princípio, não enxergo qualquer foco de nulidade capaz de justificar o desfazimento processual a partir da citação, pois, conforme já salientado, foram, sim, adotadas reiteradas providências no interesse da locação pessoal da ré, que foi procurada tanto por meio de carta com aviso de recebimento (AR) como por Oficial de Justiça.
Conquanto seja realmente exigido o prévio esgotamento de todas as providências possíveis para que a citação se faça de modo direto e pessoal, antes do implemento da citação por edital, tenho, porém, que, no caso, a providência se justificou, já que o autor/agravado tentou, inúmeras vezes e sem sucesso, obter o endereço da ré/agravante para efetivação do ato, que não se realizou justamente porque a ré estava em local incerto e não sabido.
A propósito:
EMENTA: (...) CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. I. II. (...). III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (destaquei).
Ademais, para que a citação por edital seja realizada validamente, não se faz necessário o exaurimento de absolutamente todos os meios possíveis e imagináveis de localização da parte ré, bastando que restem frustradas as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça, precisamente scomo se deu na hipótese dos autos.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator